Tribunal: TJDFT
Processo: 0726834-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726834-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO em “face às decisões INDEX 239549202, e decisão INDEX 239962791, pelas razões que dispostas” proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de ação de exigir contas (no 0741329-78.2020.8.07.0001) apresentado por MARIA TEREZA DE OLIVEIRA. Em suas razões, o agravante alega: “A autora requereu prova pericial contábil. Embora esta Corte, por meio do Acórdão no 1794748 (AI 0735989-54.2023.8.07.0000), tenha estabelecido que o adiantamento integral dos honorários periciais compete exclusivamente à requerente, o Juízo de primeiro grau fixou o custeio de forma igualitária entre as partes. Diante dessa incongruência, o réu opôs Embargos de Declaração (Id233292172) para apontar três omissões: (i) a ausência de verificação do implemento da condição suspensiva pactuada – venda voluntária do imóvel – como pressuposto da partilha de lucros societários; (ii) a manutenção indevida do benefício da gratuidade de justiça, malgrado a comprovada capacidade financeira da autora, que aufere rendimentos líquidos superiores a R$ 13.000,00; e (iii) o desrespeito ao precedente que atribuiu à autora o ônus de antecipar os honorários periciais. O Juízo a quo, contudo, permaneceu silente sobre todas essas questões, configurando negativa de prestação jurisdicional e afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. Para agravar o quadro, no dia seguinte à decisão, por meio do despacho de Id 239962791, o magistrado reiterou a exigência de pagamento dos honorários periciais, evidenciando a inconsistência das ordens proferidas e ampliando o prejuízo do agravante”. Afirma: “o despacho de Id 239962791 determinou ao agravante o adiantamento integral dos honorários periciais, contrariando o Acórdão n.o 1794748, proferido por esta Corte no AI 0735989-54.2023.8.07.0000, que atribuiu tal ônus exclusivamente à autora. A execução imediata da ordem gera obrigação financeira ilegítima e viola a autoridade do precedente”. Sustenta ainda: Da Necessidade de Revisão da Gratuidade de Justiça Deferida à Autora: ( ) No caso em exame, a autora é servidora inativa da Secretaria de Educação do Distrito Federal e percebe renda líquida média de R$ 13.700,00 (Portal da Transparência), valor que supera em muito o parâmetro objetivo fixado pelo TJDFT e torna patente sua capacidade de arcar com as despesas processuais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que rendimentos substanciais afastam a presunção de pobreza, impondo-se, portanto, a revogação da benesse. Manter o benefício nessas condições viola o art. 98, § 2o, do CPC, que autoriza o juiz a indeferi-lo ou revogá-lo quando constatada a inexistência dos requisitos legais, e transfere injustamente à parte contrária o ônus de custear o processo. Assim, requer-se a imediata revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, com a determinação de recolhimento das custas e despesas processuais no prazo legal“. Afirma omissão do Juízo quanto à análise das matérias: “Da Omissão Quanto as Condições Suspensivas O título executivo cuja execução se pretende contém cláusula de condição suspensiva dupla: (i) a autora deveria arcar integralmente com todos os encargos, tributos e demais custos de manutenção do imóvel; e (ii) promover a venda voluntária do bem. À luz dos arts. 121 e 125 do Código Civil, tal obrigação permanece inexigível enquanto ambas as condicionantes não se verificarem. ( ) Essa questão foi suscitada nos Embargos de Declaração (Id 233292172), mas o juízo de origem não a enfrentou, violando o dever de fundamentação (art.489, § 1o, IV) e o art. 1.022, II, do CPC. Requer-se, portanto, o reconhecimento de que a condição suspensiva não se implementou, afastando qualquer exigibilidade relativa à partilha de lucros; requer-se ainda a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC ou, subsidiariamente, o sobrestamento do cumprimento de sentença até que a autora comprove, de forma cabal, o efetivo atendimento de ambas as condicionantes”. Do equívoco quanto ao ônus dos honorários periciais A decisão ora recorrida impôs ao agravante o recolhimento de metade dos honorários periciais, malgrado a prova contábil tenha sido requerida exclusivamente pela autora. Tal determinação contraria frontalmente o art. 95 do CPC, que fixa a responsabilidade inicial pelo adiantamento da perícia à parte que a postula,bem como viola a autoridade do Acórdão no 1794748 (AI 0735989-54.2023.8.07.0000, 5a Turma Cível/TJDFT. ( ) Não obstante o agravante tenha suscitado essa irregularidade nos Embargos de Declaração (Id 233292172), o Juízo de origem manteve a repartição igualitária, desconsiderando precedente vinculante e descumprindo o dever de fundamentação (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC). A medida imposta transfere encargo financeiro que a lei e o acórdão atribuem à autora, comprometendo os princípios da segurança jurídica, da isonomia e da causalidade. Diante disso, requer-se o provimento do presente agravo para restabelecer o comando do Acórdão no 1794748, determinando-se à autora o depósito integral dos honorários periciais no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão da prova ou arquivamento do pedido, na forma do art. 95, § 3o, do CPC.” E requer: “1. Concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, nos termos do art. 98 do CPC, diante da incapacidade econômica comprovada. 2. Conhecimento e provimento integral do presente Agravo de Instrumento, por ser tempestivo e preencher todos os requisitos de admissibilidade, reformando-se a decisão agravada em todos os seus pontos. 3. Atribuição de efeito suspensivo ativo (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, CPC) para: a) suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários periciais decorrente do despacho Id 239962791, que impôs obrigação em desconformidade com o Acórdão n.o 1794748; b) sobrestar a execução da partilha de lucros até o julgamento definitivo deste recurso, evitando atos de constrição ou bloqueio em desfavor do agravante. 4. Revogação da gratuidade de justiça concedida à autora, com fundamento no art. 98, § 2.o, do CPC, determinando-lhe o recolhimento imediato das custas e despesas processuais. 5. Reconhecimento da não implementação das condições suspensivas e, por consequência, extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC; subsidiariamente, o sobrestamento do cumprimento de sentença até prova cabal do implemento da condição. 6. Aplicação integral do Acórdão n.o 1794748, determinando-se à autora o depósito integral dos honorários periciais em cinco dias, nos termos do art. 95, caput e § 3.o, do CPC, sob pena de suspensão da prova ou arquivamento.” O agravante não apresentou o comprovante do recolhimento do preparo e, ao ser intimado a comprovar a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira, juntou o comprovante do recolhimento do preparo (ID 73759549). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante anotado, o agravante indica em suas razões que o recurso foi interposto “face às decisões INDEX 239549202, e decisão INDEX 239962791, pelas razões que dispostas”. Em suma, alega necessidade de reforma da decisão quanto aos pontos: “Impugnação à Gratuidade de Justiça – O agravante insurgiu-se, em momento oportuno, contra a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora. Todavia, o juízo a quo quedou-se silente acerca do pedido de revogação ou revisão desse benefício, deixando de enfrentar argumento expressamente deduzido em sede de impugnação, em afronta aos arts. 5o, LV, da Constituição Federal, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. Da Omissão Quanto à Condição Suspensiva – O título executivo cuja execução ora se pretende contém cláusula expressa de condição suspensiva para o adimplemento da obrigação. A autora, entretanto, requereu o cumprimento forçado sem demonstrar o implemento da condição pactuada, e o juízo recorrido, não obstante provocação específica, deixou de apreciar a matéria, violando o art. 140 do CPC e os princípios da adstrição e da autonomia da vontade. Da contrariedade ao precedente quanto ao adiantamento dos honorários periciais– O Acórdão no 1794748, proferido por esta Corte no AI 0735989-54.2023.8.07.0000, firmou entendimento de que o custeio inicial dos honorários periciais incumbe à parte que requereu a prova técnica, conforme dispõe o art. 95 do CPC. Não obstante esse precedente vinculante, o Juízo de origem, em decisão superveniente, determinou que o agravante também efetuasse o depósito dos honorários, impondo rateio que afronta tanto o comando do acórdão quanto a regra legal.” Para melhor esclarecer a questão posta nos autos, faço um breve relato dos autos. Em consulta aos autos, verifica-se que em 29/11/2024 foi proferida a decisão de ID 219183787 no seguinte teor: “INDEFIRO o pedido de oitiva de testemunha pleiteado no ID 218927656, uma vez que tal requerimento está precluso.” Referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 02/12/2024, considerada publicada no primeiro dia útil subsequente (3/12/2024 – terça-feira, dia útil (ID 219514560). Após a decisão de ID 219183787, constam dos autos alguns atos processuais: “Certifico que, nesta data, cadastrei a perita nomeada, intimei-a via e-mail para dizer se aceita o encargo e em caso positivo, apresentar proposta de honorários.” – ID 219572507 – Certidão de 3/12/2024 Juntada de petição de SOLANGE ALVES DE MORAES, perita contábil – ID 219981575, juntada em 06/12/2024. Certidão do Diretor de Secretaria com seguinte teor: “Intimem-se as partes acerca da proposta de honorários periciais de Id. 219981575, devendo manifestar-se no feito, no prazo de 5 (cinco) dias” (ID 232176031, 09/04/2025). Em 22/04/2025 (ID 233292172), o réu ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO apresentou embargos de declaração (ID 233292172), sem identificar a decisão embargada, alegando omissão do Juízo sobre várias matérias até então não aventadas, e requereu o provimento para: “1. O recebimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; 2. A juntada da procuração que segue anexa; 3. A intimação do advogado subscritor para todos os futuros atos processuais, sob pena de nulidade; 4. A manifestação expressa do juízo sobre a questão da não implementação da condição para surgimento da obrigação de partilha de lucros, ante a perda do imóvel em leilão judicial e a consequente inexistência de direito da autora ao recebimento dos valores pleiteados, com a suspensão do presente feito até a apuração e julgamento das obrigações descumpridas pela autora; 5. A manifestação expressa do juízo sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida à autora, em razão da atual capacidade financeira comprovada nos autos, com a consequente determinação de recolhimento das custas processuais e despesas judiciais sob pena de extinção do feito; 6. O reconhecimento da omissão quanto à responsabilidade da autora pelo pagamento dos honorários periciais, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento (Index n° 54292869), atribuindo-se à autora a obrigação de arcar com os custos da perícia técnica, ainda que sob a sistemática do artigo 95, § 3o, do CPC; 7. A consequente modificação parcial da decisão embargada, para que, sanadas as omissões apontadas, reconheça-se: • a inexistência da obrigação de partilha de lucros; • a revogação da gratuidade de justiça da autora; • e a exclusiva responsabilização da autora pelo pagamento dos honorários periciais, garantindo-se, assim, a correta aplicação do direito e o respeito ao contraditório e à ampla defesa.” Apresentadas as contrarrazões pela embargada (ID 235289390), o Juízo proferiu a seguinte decisão: “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se.” ID 235735918 - 14/05/2025 O réu ROBERTO VIEIRA NASCIMENTO opôs embargos de declaração, agora em face da decisão interlocutória pela qual rejeitados os primeiros embargos de declaração (ID 235735918). Sustentou: “Não Se Trata De Irresignação, Mas De Necessidade De Esclarecimento Processual: Importa ressaltar, desde logo, que os presentes embargos não configuram simples irresignação da parte embargante contra o conteúdo decisório anterior, mas sim o exercício legítimo do direito de provocar o juízo a suprir omissões relevantes, que impactam diretamente o andamento regular do feito. Ao contrário do que consta na decisão embargada, a pretensão veiculada nestes embargos não busca rediscutir o mérito da decisão, mas sim obter a manifestação judicial sobre matérias expressa e pontualmente levantadas e que, até o momento, não receberam apreciação pelo juízo, como exige o artigo 489, §1o, IV, do CPC. 2. Da Omissão Quanto À Condição Suspensiva Do Direito À Partilha Dos Lucros A decisão embargada não apreciou o ponto levantado nos embargos anteriores sobre a existência de condição suspensiva expressamente pactuada em acordo homologado, segundo a qual a partilha de lucros da sociedade empresária somente teria lugar após a venda voluntária do imóvel comum, o que não ocorreu, tendo em vista a alienação judicial forçada. A apreciação dessa condição é pressuposto lógico e jurídico da obrigação de prestar contas, razão pela qual a sua omissão impede o regular prosseguimento da demanda. É matéria preliminar, cujo enfrentamento é indispensável. 3. Da Omissão Quanto À Necessidade De Revisão Da Gratuidade De Justiça A embargante demonstrou documentalmente que a parte autora percebe proventos mensais superiores a R$ 24.000,00, sendo inegável sua capacidade contributiva. No entanto, o juízo não se pronunciou sobre o pedido de revogação da gratuidade de justiça, que deve ser apreciado a qualquer tempo, desde que demonstrada a modificação na situação financeira da parte beneficiaria, o que demonstrou a parte nos documentos juntados. Assim, não se trata de insurgência contra decisão anterior, mas de requerimento regular de análise de fato novo relevante, cuja omissão viola o devido processo legal.” E sobreveio a primeira decisão apontada como agravada (“INDEX 239549202”): “De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intime-se.”. – ID 239549202 E, após, sobreveio a Certidão (também apontada como decisão agravada – “INDEX 239962791”), expedida pelo Diretor de Secretaria, em 18/06/2025, no seguinte teor: “Diante da rejeição dos embargos de declaração, intime-se a parte requerida acerca da proposta de honorários periciais de Id. 219981575, devendo proceder ao recolhimento da verba honorária, no prazo de 10 (dez) dias. – ID 239962791 As questões aventadas nos embargos de declaração opostos na origem são agora reiteradas em sede de agravo de instrumento. Pois bem. Como se vê dos atos processuais, os primeiros embargos de declaração foram opostos contra o ato de impulso processual praticado pelo Diretor de Secretaria consistente na intimação “as partes acerca da proposta de honorários periciais de Id. 219981575, devendo manifestar-se no feito, no prazo de 5 (cinco) dias” (ID 232176031, 09/04/2025). E, não obstante o conteúdo simples do ato (intimação das partes quanto à proposta de honorários), o agravante opôs embargos de declaração, alegando matérias estranhas àquele ato e até aquele momento não discutidas, para o que não se prestam embargos de declaração. Embargos de declaração têm como finalidade precípua integrar a decisão judicial que, eventualmente, padeça de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).Introdução de questões novas, que não foram suscitadas anteriormente, constitui inovação recursal indevida e que não pode ser admitida. No ponto, destaca-se não constar dos autos petição do embargante suscitando tais matérias, pendente de análise pelo Juízo. E disto decorre a necessária conclusão de que não havia qualquer do vício a ser sanado, porquanto as matérias suscitadas na via dos embargos de declaração não configuravam quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. Além disto, o pronunciamento judicial pelo qual ordenada a intimação das partes quanto a honorários periciais tem natureza de mero ato ordinatório, haja vista que apenas dá impulso ao processo, de modo que, por si mesmo, não produz qualquer dano ou prejuízo ao interesse das partes, sendo, assim, irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15 (“dos despachos não cabe recurso”) haja vista se restringirem a impulsionar a ação. Recorde-se que: “O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido” (Acórdão 1345119, 07026568220218070000, Relator: HEC-TOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AD-MISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial sem conteúdo decisório a respeito da apreciação do requerimento de atualização monetária é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. ( ). 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1308515, 07156992320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no PJe: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, o segundo recurso de embargos de declaração, repetição quase na íntegra do primeiro, também configura inovação recursal. Nesta circunstância, considerando que o ato embargado não ostenta conteúdo decisório ou aptidão para causar gravame à parte, e era, portanto, irrecorrível, o dispositivo relativo à sua dos embargos de declaração não haver vício a sanar, sem acrescentar fundamentos do provimento embargado, não ostenta conteúdo decisório agravável. Com relação ao ato de ID 239962791, que consiste na intimação do requerido acerca da proposta dos honorários periciais e determinando o recolhimento do da verba honorária do perito, ato expedido pelo Diretor de Secretaria, mero impulso processual destinado a dar andamento ao processo. Nenhum conteúdo decisório. No ponto, a alegação do agravante no sentido de que a determinação de recolhimento dos honorários viola a autoridade da decisão do Tribunal no Agravo de Instrumento n. 0735989-54.2023.8.07.0000 não tem o condão de mudar a natureza do ato impugnado, que configura mero impulso processual. Além disto, eventual descumprimento pelo Juízo deve ser objeto do instrumento jurídico próprio (o art. 989, inciso II do Código de Processo Civil e do art. 198, inciso III do Regimento Interno deste TJDFT), porquanto admitir a rediscussão, em novo agravo de instrumento, de pontos já definidos pelo Tribunal em sede recursal esvaziaria o primado da segurança jurídica. Assim, conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: recurso manifestamente inadmissível porque o ato impugnado no agravo de instrumento constante do ID 232176031, por se cuidar de decisão em sede de embargos opostos contra despacho, não tem conteúdo decisório; e o ato de ID 239962791, expedido pelo Diretor de Secretaria, configura mero impulso processual, não recorrível. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora